Tribunal: TJSP
Processo: 1006933-24.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

CHEQUE
– Cheque – Demonstração da "causa debendi" pelo autor na petição inicial – Desnecessidade, em regra – Princípio da cartularidade e autonomia do título de crédito – Legitimidade do emitente do cheque para responder à ação:

– Em regra, ante o princípio da cartularidade e da autonomia dos títulos de crédito, não é exigível que o autor prove na petição inicial de ação fundada em cheque, a "causa debendi" do título.

RECURSO NÃO PROVIDO, OBSERVANDO-SE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006933-24.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FERNANDO PRADO, é apelado PAULO SÉRGIO MOREIRA JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.778 --
Apelação Cível n. 1006933-24.2017.8.26.0568
Apelante: Fernando Prado
Apelado: Paulo Sérgio Moreira Junqueira
Comarca: São João da Boa Vista
Juiz de Direito sentenciante: Misael dos Reis Fagundes
Disponibilização da sentença: 02/10/2018
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
CHEQUE
Cheque Demonstração da “causa debendi” pelo autor na
petição inicial
Desnecessidade, em regra
Princípio da
cartularidade e autonomia do título de crédito Legitimidade do
emitente do cheque para responder à ação:
Em regra, ante o princípio da cartularidade e da autonomia dos
títulos de crédito, não é exigível que o autor prove na petição
inicial de ação fundada em cheque, a “causa debendi” do título.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
OBSERVANDO-SE
A
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
AO APELANTE.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 101/103, que julgou procedente a ação de
enriquecimento indevido ajuizada por Paulo Sérgio Moreira Junqueira
contra Fernando Prado para condenar o requerido ao pagamento de R$
36.000,00, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação
pelos índices do Tribunal de Justiça e com a incidência de juros de mora

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de 1% ao mês a partir da citação. Em razão do resultado, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.600,00.
Apela o réu suscitando preliminar de
ilegitimidade passiva, afirmando que independentemente do fato de ter
assinado os cheques objeto da ação, consta dos autos que a dívida é
oriunda das notas fiscais que tem como destinatária Casa de Carnes
Pratinha Ltda., de forma que não é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação.
No mérito, sustenta que não se aplica a
Súmula no 531 do STJ, pois não se trata de ação monitória, mas de ação
de conhecimento, sendo que os cheques são documentos e as notas fiscais
são os títulos.
Afirma que não foi impugnada a sua
alegação de que as notas fiscais não vieram acompanhadas dos recibos de
entrega da mercadoria, restando incontroversa tal afirmação.
O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que o apelante requereu os
benefícios da justiça gratuita e fica recebido, nesta oportunidade, nos
efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do
Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença e pela condenação do apelante ao
pagamento da multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos dos
artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil (fls. 121/125).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. De início, passa-se à análise do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelo réu apelante.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
O apelante afirmou que está isento da
declaração de imposto de renda e que não tem movimentação financeira
por estar respondendo a execuções no valor de R$ 376.753,77.
O benefício foi indeferido, por se entender
que não fora demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais.
O apelante então requereu a reconsideração
da decisão apresentando novos documentos, pedido que deve ser acolhido
a vista dos novos elementos trazidos aos autos.
Verifica-se
que
trouxe
certidões
de
nascimento comprovando que tem dois filhos, a última declaração de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
imposto de renda prestada à Receita Federal, em 2017, em que se verifica
que recebeu em média R$ 1.500,00 ao mês e que não tem bens que
denotem capacidade financeira e liquidez.
Dessa forma, reconsidera-se a decisão de fls.
128/129 para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita.
II. Trata-se de ação de enriquecimento
indevidos ajuizada por Paulo Sérgio Moreira Junqueira contra Fernando
Prado, alegando ser credor do réu no valor de R$ 36.000,00, representado
pelos cheques nos 1733-7, 1734-5, 1735-3 e 1736-1, sendo que no ato da
apresentação dos títulos para cobrança, eles foram devolvidos por terem
sido sustados.
Após a apresentação de contestação e réplica,
o MM. Juiz a quo julgou procedente a ação. Dessa decisão recorreu o réu,
cujo recurso não merece ser provido.
Cumpre
registrar
que
é
evidente
a
legitimidade do réu para responder à ação, uma vez que é o emitente dos
cheques, assinou os títulos de crédito com a ordem de pagamento em
favor do autor.
A afirmação de que os títulos se prestariam
ao pagamento da compra realizada pela Casa de Carnes Pratinha não tem
relevância, pois o cheque é título de crédito autônomo. Registre-se que
nem era necessária a menção à causa debendi, pois o cheque, como título
de crédito que é, possui como característica a autonomia por meio da
qual, conforme ensina Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., o título de crédito
deixou de ser considerado mero documento probatório da relação causal,
para ser entendido como documento constitutivo de direito novo, autônomo,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
originário e inteiramente desvinculado da relação causal.1
Ainda
que
assim
não
fosse,
o
autor
demonstrou a origem do débito, qual seja, a compra de suínos,
apresentando a nota fiscal correspondente ao negócio. O réu por sua vez,
não negou a realização do negócio, nem o recebimento da mercadoria,
apenas afirma genericamente que não foi apresentado o recibo.
Portanto, não impugna o negócio que deu
origem aos títulos, nem a ausência de pagamento, de forma que era de
rigor a procedência da ação.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, observando-se a concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao apelante.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvada a gratuidade concedida ao réu apelante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 Títulos de Crédito, 5a Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, pág. 67.